Tribunal: TJDFT
Processo: 0715846-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO.
1. De acordo com o artigo 915 do Código de Processo Civil os embargos à execução devem ser opostos no prazo de 15 (quinze) dias, contados, conforme o caso, na forma do artigo 231 do mesmo diploma legal.
2. Devem ser considerados tempestivos os embargos à execução opostos dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da intimação para pagamento da dívida exequenda.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.